Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717417-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DALVA MARINA DE OLIVEIRA GEBRIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à petição ID 23586059, intime-se a parte credora DALVA MARINA DE OLIVEIRA GEBRIM para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento de superpreferência (art. 100, § 2o, da Constituição da República), com cópia do RG e CPF e declaração de que é titular do crédito do presente precatório e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios